Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO em face da decisão (id.15016859 – p. 185/187), proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em suas razões recursais, o agravante narra que a agravada foi intimada a cumprir determinação judicial que deferiu o pedido de antecipação de tutela, sob pena de pagar multa diária de R$10.000,00, limitada à R$200.000,00. Contudo, ante o descumprimento, o juízo majorou a multa fixada inicialmente para R$15.000,00 por dia, limitando-a em R$300.000,00. Defende que há duas cominações distintas para dois períodos independentes, sendo que em ambos os períodos as astreintes alcançaram o limite máximo imposto, em face do descumprimento. Alega que a multa deve ser adequada ao comportamento desidioso da parte ré, que levou 56 dias para o efetivo atendimento da ordem judicial, com a entrega da medicação. Sustenta que o valor da sanção deve ser proporcional ao valor da medicação requerida e concedida pela sentença transitada em julgado, apontando que o custo mensal do medicamento é na ordem de 35 mil reais. Discorre acerca do bem da vida tutelado e sobre a capacidade econômica da ré, que deve servir de parâmetro para mensuração adequada e razoável, concluindo que a soma dos dois períodos de multa se mostra mais consentâneo com as peculiaridades do caso concreto. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada na parte em que limitou as astreintes em R$300.000,00 (id. 14155319). Custas recolhidas ao id 14155321. As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso (id 15012754). Feito o breve relato, o exame dos autos revela que a ora agravada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, interpôs, em 07.02.2020, o Agravo de Instrumento no 0702517-67.2020.8.07.0000 (id. 14228662), acerca da mesma decisão ora recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso foi distribuído ao Desembargador Rômulo de Araújo Mendes que, inclusive, lhe conferiu efeito suspensivo. Prescreve o artigo 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Assim, considerando a precedência daquele recurso sobre este, distribuído aos 10.02.2020, e, ainda, a fim de evitar decisões conflitantes, remetam-se os autos ao i. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, com as anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator